Tribunal: STF
Processo: Rcl 18123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA DE EMPREGADO DE MUNICÍPIO, SUJEITO AO REGIME CELETISTA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    1. Não ofende a decisão da ADI 1.770 decisão que determinou a reintegração de empregado estável que pediu aposentadoria. 



    2. Agravo regimental desprovido.